Tribunal: TJMT
Processo: 1016011-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016011-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGADO), AGROSHOWA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 35.195.156/0001-50 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), NADIR FRANCISCATO FRANCISCO - CPF: 015.413.099-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE ORDEM DE ARRESTO DE PRODUTO AGRÍCOLA DADO EM GARANTIA À TERCEIRA EMBARGANTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DO CUMPRIMENTO DA ORDEM INDEFERIDO POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR PELA IDENTIDADE ENTRE O PRODUTO ARRESTADO E O DADO EM GARANTIA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE O PRODUTO DADO EM GARANTIA À TERCEIRA EMBARGANTE ESTAVA DEPOSITADO NO ARMAZÉM ONDE CUMPRIDA A ORDEM DE ARRESTO – DECISÃO REFORMADA – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – MERA DISCORDÂNCIA COM A APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL –
ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o pedido de tutela de urgência formulado nos Embargos de Terceiro para fins de suspensão provisória do cumprimento da ordem de constrição de produto rural se apoia em demonstração de que o arresto foi cumprido nos armazéns onde estava depositado produto agrícola dado em garantia à terceira embargante e há prova documental suficiente para reconhecimento da probabilidade do direito alegado, deve ser reformada a decisão de piso para deferir o pedido de suspensão do cumprimento da ordem de arresto e determinar a restituição de bens empenhados que tenham porventura sido removidos do aludido armazém.
2
.
Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AGROSHOWA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. (“
Agroshowa
”), contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, proveu o recurso interposto por
Louis Dreyfus Company Brasil S.A., para ratificar a ordem de suspensão parcial do cumprimento da ordem de arresto “
do milho no Armazém Francisco/Yellow, liberando a constrição que recaiu sobre
(os)
grãos depositados no referido armazém
”, até o limite de 974.547 kg, e ratificar a ordem de restituição do aludido produto rural ao armazém de onde removido, colocando-os à disposição da agravante, ora embargada, Louis Dreyfus, restando, todavia, provisoriamente vedada a alienação, salvo em caso de responsabilização expressa pelos danos que porventura possam ser dela decorrentes
(cf. Id. no 195218155).

A embargante alega que o v. acórdão é omisso porque “
não analisou a certidão do meirinho acostada no Id; no 177485695, onde fica expresso que, os grãos de milho pertencentes a Embargada foram preservados no armazém, sendo inclusive registrado por foto
”, e logo após, a própria embargada afirmou nos autos que “
os grãos ali constantes foram retirados pelo armazém, ou seja, o milho destinado a Embargada Louis Dreyfus foi retirado por outro credor da Devedora Nadir Franciscato Francisco, não sendo de responsabilidade da Embargante abdicar de seu recebimento para garantir o débito de terceiros”
, fatos totalmente ignorados pelo aresto embargado.

Afirma, ainda, que “
o próprio meirinho informou que praticamente todos os grãos cultivados pela devedora estavam colhidos
”, além de posteriormente a própria devedora juntar nos autos notas fiscais comprovando tanto a venda dos grãos como também sua retirada de suas fazendas, “
estando claro o risco de permanecer em sua posse, e que foi totalmente preservado a quota a parte da Embargada, no entanto, não pode ser atribuído a Embargante a responsabilidade pela retirada dos grãos da embargada por terceiros
”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, e, consequentemente, “restabelecida” a decisão agravada que
indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pela terceira embargante/agravante (ora embargada), para que fosse ordenada “
a suspensão do cumprimento da ordem de arresto
”
(cf. Id. no 204951165).

Nas

contrarrazões a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. no 207069690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do Banco/embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

O cumprimento da ordem constritiva proferida em sede de antecipação da pretensão recursal no
RAI no 1014356-97.2023.8.11.0000
ensejou a oposição de
“
Embargos de Terceiro
” pela empresa Louis Dreyfus Company Brasil S.A. (Proc. no 1017804-33.2023.8.11.0015), nos autos do qual restou inicialmente indeferido o pedido de tutela de urgência formulado para fins de “
suspensão parcial do cumprimento da ordem de arresto do milho no Armazém Francisco/Yellow, liberando a constrição que recaiu sobre a parcela de 974.547 kg de milho em grãos depositados no referido armazém
”, bem como “
a imediata restituição, pela agravada Agroshowa, do milho arrestado e já retirado do Armazém Francisco/Yellow, até o limite de 974.547 kg de milho
”.

O pleito, todavia, foi prestigiado por decisão proferida em 14/07/2023 nos presentes autos, interposto pela embargante Louis Dreyfus, sob os seguintes fundamentos, aos quais me reporto integralmente:

“Direto ao ponto, até porque os aspectos fáticos e jurídicos da controvérsia estão muito bem expostos nos autos da ação de
“
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa
” ajuizada pela Agroshowa contra a devedora Nadir Franciscato Francisco (Proc. no 1016221-13.2023.8.11.0015), bem como nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014356-97.2023.8.11.0000, onde proferida a ordem de arresto de grãos, admito que a embargante/agravante tem razão ao queixar-se da violação ao seu direito real sobre os grãos dados em penhor agrícola de primeiro grau, e que o conjunto probatório dos autos confere segurança suficiente para formação de convencimento precário, em juízo perfunctório ínsito às tutelas de urgência, especialmente de natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 678).

É verdade que, em antecipação da pretensão deduzida no RAI no 1014356-97.2023.8.11.0000, esta eg. Corte deferiu o pedido de “
arresto e remoção de bens da agravada
”, autorizando a constrição de grãos “
localizados na Fazenda Santa Madalena, situada na Estrada do Lampião, em Terra Nova do Norte/MT, bem como aos armazéns gerais daquele município
” (cf. Id. no 173251174 daqueles autos).

Sucede, todavia, que
tanto na petição inicial da ação de Execução quanto nas razões do Agravo de Instrumento por ela interposto naqueles autos, a Agroshowa admitiu que “
a executada possui penhor para a presente safra de milho no volume de 79.572 sacas
”, assumindo espontânea e expressamente compromisso de “
respeitar o penhor preferencial de outros credores
” (cf. Ids. no 120252853 - Pág. 11 e 172699661 - Pág. 15 dos respectivos autos), e há comprovação documental de que quase mil toneladas dos grãos cultivados pela devedora Nadir Franciscato Francisco nos imóveis objeto das matrículas no 1.204 e 4.415 do SRI da Comarca de Terra Nova do Norte/MT foram dados em penhor agrícola de primeiro grau em favor da Louis Dreyfus (cf. Id. no 122412865 dos autos dos Embargos de Terceiro).

Aliás, ainda durante o cumprimento da diligência, ante petição da Louis Dreyfus, na condição de terceira alegadamente prejudicada, a MMa. Juíza de piso proferiu nova decisão naqueles autos, ordenando ao Oficial de Justiça “
que observe que não deve ser arrestado produto que seja objeto de penhor a terceiros
” (cf. Id. no 122024780 e 122057680 daqueles autos).

Mesmo assim,
o meirinho certificou, em seguida, que “
durante a busca por grãos de propriedade do executado, foram encontrados grãos de milho no Armazém Yellow e foram carregados e ransferidos para o Armazém Sastre,
(...)
ficando todos os grãos registrados em nome de Piercarlo Santos Desordi
”
(cf. Id. no 122093583 dos autos da Execução).

Ao comparecer aos autos executivos para manifestar-se sobre a insurgência da embargante Louis Dreyfus acerca do cumprimento da ordem de arresto, a exequente/embargada/agravada Agroshowa afirma que “
jamais retirou os grãos do armazém indicado
” pela LDC, que o meirinho “
indicou
(...)
de onde os grãos arrestados
(...)
foram retirados e para o local que foram transferidos
”, e que apenas “
cumpriu a determinação judicial nos moldes emitidos pelo nobre juízo
” (sic – cf. Id. no 122652574 - pág. 6 daqueles autos).

Ocorre, porém, que conforme a dinâmica bem explicada na petição inicial do Embargos de Terceiro (cf. Id. no 122411344 - pág. 5/9 daqueles autos), respaldada pelos documentos que a acompanham,
parece satisfatoriamente demonstrado que 819.971 kg de grãos de milho dado em penhor agrícola à Louis Dreyfus realmente estavam depositados no “
Armazém Francisco
”, que aparentemente é conhecido como “
Armazém Yellow
” (consulta à internet informa que ambos estão situados à altura do km 984,5 da BR 163, no Bairro Setor Industrial, no Município de Terra Nova do Norte/MT), sendo, portanto, descabido seu arresto para satisfação da pretensão executiva da embargada/agravada Agroshowa
.

As assertivas constantes dos parágrafos 30 a 34 e 42 a 48 das razões recursais parecem dotadas de significativo grau de acerto e pertinência (cf. Id. no 174866192 - Pág. 11/13 e 15/18), pelo que devem ser provisoriamente prestigiadas.

Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.),
recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC e
DEFIRO
o pedido antecipatório nos exatos moldes em que formulado, ou seja, para determinar “
a suspensão parcial do cumprimento da ordem de arresto do milho no Armazém Francisco/Yellow, liberando a constrição que recaiu sobre
(os)
grãos depositados no referido armazém
”, até o limite de 974.547 kg, bem como para ordenar que aludidos grãos sejam restituídos ao armazém de onde removido, colocando-os à disposição da embargante/agravante Louis Dreyfus, restando, todavia, provisoriamente vedada a alienação, salvo em caso de responsabilização expressa pelos danos que porventura possam ser dela decorrentes (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

Cabe, neste momento, apenas referendar as decisões proferidas no RAI no 1014356-97.2023.8.11.0000 e no RAI no 1016011-07.2023.8.11.0000, para ratificar tanto a ordem de arresto de bens contra a executada/agravada para satisfação da dívida exequenda quanto a liberação da constrição “
que recaiu sobre
(os)
grãos depositados no referido armazém”.

No caso, não se constata a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do que restou definido, muito menos

de contradição entre as proposições decisórios como alega o embargante, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual,
como se vê do m
anifesto caráter protelatório da tese recursal de que o v. acórdão
é omisso porque “
não analisou a certidão do meirinho acostada no Id; no 177485695, onde fica expresso que, os grãos de milho pertencentes a Embargada foram preservados no armazém, sendo inclusive registrado por foto
”, e que nada disse em relação aos grãos preservados no armazém e que pertenciam a Embargada, matérias que foram envolvidas e revolvidas inequivocamente no exame do mérito da lide, bastando simples leitura do v. acórdão (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar tais informações, afinal, repita-se, este recurso serviu para a embargante reeditar o seu inconformismo com a solução dada à controvérsia.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos
de declaração mantendo inalterado o v. acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024